Tribunal: TJPA
Processo: 0002819-61.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10949 - Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002819-61.2019.8.14.0006

APELANTE: JARDEL DE ARAUJO GOMES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº:
0002819-61.2019.8.14.0006

ORIGEM: VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DA COMARCA DE ANANINDEUA

APELANTE:
JARDEL DE ARAUJO GOMES

DEFENSORIA PÚBLICA: ROMINA ARIANE RODRIGUES AZEVEDO BALESTEROS

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL.
ART. 147 CP -
CRIME DE AMEAÇA.

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA POR INSUFICIENCIA DE PROVAS.

A
conduta se amolda perfeitamente ao tipo penal que restou condenado, não se podendo considerar qualquer fato que possa desqualificar o conjunto probatório, que apontou sem quaisquer dúvidas para os elementos normativos do tipo, ora caracterizados e comprovados a ensejar e chancelar o Juízo de Censura, nos termos do artigo 147, do CPB.
Infere-se
do acervo de provas, com destaque para prova oral colhida em juízo, restou comprovado que realmente o réu ameaçou de morte diretamente a vítima de forma grave, colocando uma faca em seu pescoço, causando real temor à vítima
.
Assim, não há espaço nos autos para acolher a tese defensiva sobre fragilidade probatória da conduta narrada na peça exordial acusatória.

RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO
. INOCORRÊNCIA
. Réu condenado a
1 (um) mês e 10 (dez) dias
, no qual prescreve em
três anos
, nos termos do
art.109. VI, do CPB
. Recebimento da Denúncia em
12/09/2019
(id.16664542-pág.1), sentença prolatada em
27/02/2022 (
id.15771160
)
, entre tais marcos interruptivos não decorreu o prazo de três anos.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Pacífico Lyra.

Belém-PA, 19 de fevereiro de 2024

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº:
0002819-61.2019.8.14.0006

ORIGEM: VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DA COMARCA DE ANANINDEUA

APELANTE:
JARDEL DE ARAUJO GOMES

DEFENSORIA PÚBLICA: ROMINA ARIANE RODRIGUES AZEVEDO BALESTEROS

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
JARDEL DE ARAUJO GOMES
, objetivando reformar a sentença proferida pela Vara de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher da Comarca de Ananindeua-PA (id.), que o condenou a cumprir pena de
01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção
, concedido o benefício da suspensão da pena pelo prazo de 2 (dois) anos,
pelo crime tipificado no art. 147 do CPB
.

Narrou a denúncia, (id.15771114), que no dia no dia 19/03/2019, por volta das 16h00, o denunciado, preso em flagrante, JARDEL DE ARAUJO GOMES ameaçou a vítima SARA NEVES MONTEIRO, fato ocorrido neste município de Ananindeua-PA.

A vítima está separada do denunciado há 5 meses, deste relacionamento o casal teve 2 filhos, com 6 anos e outro com 7 anos de idade. Durante os 8 anos em que casada com o denunciado, a vítima relata que ela era constantemente agredida verbalmente, humilhada e ameaçada e que por isto a relação chegou ao fim.”.

Após a separação o denunciado passou a importunar a vítima com mensagens, ligações e idas ao seu local de trabalho, chegando a lhe agredir fisicamente. No início de 2019, a vítima voltou a ter contato com o denunciado, pois a mãe dele morava perto do local do trabalho dela. A vítima tentou manter uma relação cordial com o denunciado até por causa dos filhos, mas ele sempre pedia para reatar a relação e retornava a lhe ameaçar.

No dia 19/03/2019, por volta das 16h, ele foi novamente ao seu trabalho para deixar os documentos de seus filhos e como a vítima não quis falar com o denunciado, ele começou a lhe ameaçar: “eu vou te dar umas porradas, quando eu te pegar na rua eu vou te dar umas facadas” (textuais), neste momento passava uma viatura policial na rua em que ouviram as ameaças e efetuaram a prisão em flagrante.

O
Parquet
ofereceu denúncia contra o ora recorrente requerendo sua condenação como incurso nas sanções punitivas do artigo art. 147, do CPB, c/c art. 7º, II

e art. 41, da Lei nº 11.340/2006.

Recebimento da Denúncia
03 de agosto de 2020
. (id.15771115)

Ctação do réu. (id.115771123-pág.1)

Decisão de Medidas Protetivas. (id.16664541-pág.45)

Denúncia
foi recebida em
12 de setembro de 2019
(id.16664542-pág.1);

Resposta à Acusação. (id.15771128)

Termo de Audiência. (id.15771151, 15771152-pág.1)o Ministério Público e a Defensoria Pública apresentaram suas alegações finais oralmente)

Mídias de audiência. (id.15771153 à 15771155)

Antecedentes criminais. (id.15771158)

Em
Sentença prolatada
em
27/02/2022
(id.15771160), o magistrado singular, julgou procedente a denúncia e condenou o réu
JARDEL DE ARAUJO GOMES
nas sanções punitiva do art.
Artigo 147, do Código Penal,
c/c art.7º, II,

na Lei nº 11.343/2006.

Em
razões recursais
, (id.15771174) a Defesa requereu:

1) Absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP ou por atipicidade do fato narrado; 2) Declaração da punibilidade pela prescrição

Em contrarrazões, (id.16675036), o
Ministério Público
manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
da pretensão recursal.

Nesta instância superior (
id.17032749), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves, pronunciou-se
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo
IMPROVIMENTO

É o relatório.

Sem revisão.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço o recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
JARDEL DE ARAUJO GOMES
, objetivando reformar a sentença proferida pela Vara de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher da Comarca de Ananindeua-PA (id.), que o condenou a cumprir pena de
01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção
, concedido o benefício da suspensão da pena pelo prazo de 2 (dois) anos,
pelo crime tipificado no art. 147 do CPB
.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A Defesa se insurge contra a sentença condenatória sob o fundamento de inexistir provas suficientes para respaldar a condenação.

Art. 147
- Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

Para a caracterização do crime previsto no art. 147, do Código
Penal é necessário que a ameaça seja suficientemente idônea para
infundir na vítima fundado receio de sofrer injusto e grave mal,
físico ou moral.

O crime de ameaça é de natureza formal, bastando para sua consumação que a intimidação seja suficiente para causar temor à vítima quando praticado, restando a infração penal configurada ainda que a vítima não tenha se sentido ameaçada.

A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça entende que o delito de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, é crime formal, bastando para sua consumação que a vítima tome conhecimento do mal prometido, independentemente da real intimidação.

Nesse sentido:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIAS DE FATO. EMENDATIO LIBELLI EM SEGUNDO GRAU JURISDICIONAL. POSSIBILIDADE. AMEAÇA. ATIPICIDADE. Superior Tribunal de JustiçaSITUAÇÃO DE CONTENDA ENTRE AUTOR E VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. CRIME FORMAL. CONSUMAÇÃO. IDONEIDADE INTIMIDATIVA DA AÇÃO. TEMOR DE CONCRETIZAÇÃO. DESNECESSIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. A emendatio libelli pode ser aplicada em segundo grau, desde que nos limites do art. 617 do Código de Processo Penal, que proíbe a reformatio in pejus. Precedentes.

2. Na espécie, a Corte local, em recurso interposto pelo Ministério Público, houve por bem recapitular os fatos descritos na exordial incoativa como contravenção penal de vias de fato, em detrimento da imputação por lesão corporal, não havendo falar em mutatio libelli.

3. O fato de a conduta delitiva ter sido perpetrada em circunstância de entrevero/contenda entre autor e vítima não possui o condão de afastar a tipicidade formal ou material do crime de ameaça. Ao contrário, segundo as regras de experiência comum, delitos dessa estirpe tendem a acontecer justamente em eventos de discussão, desentendimento, desavença ou disputa entre os indivíduos.

4. O crime de ameaça é formal, consumando-se com o resultado da ameaça, ou seja, com a intimidação sofrida pelo sujeito passivo ou simplesmente com a idoneidade intimidativa da ação, sendo desnecessário o efetivo temor de concretização.

5. Ordem denegada." (HC 437.730/DF, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 01/08/2018)

"AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Concluindo as instâncias de origem, com base no contexto probatório existente nos autos, especialmente as declarações prestadas pela vítima e demais testemunhas em ambas as fases do processo, acerca da autoria e materialidade assestadas ao agravante pela prática do crime de ameaça no âmbito das relações domésticas, a pretensão de absolvição na via especial esbarra no óbice intransponível da Súmula n. 7/STJ.

2. Para a caracterização do delito previsto no art. 147 do Código Penal, que possui natureza jurídica de delito formal, é suficiente a ocorrência do temor na vítima de que a ameaça proferida em seu desfavor venha a se concretizar.

3. Dada a adoção da teoria da actio libera in causa pelo Código Penal, somente a embriaguez completa, decorrente de caso fortuito ou força maior que reduza ou anule a capacidade de discernimento do agente quanto ao caráter ilícito de sua conduta, é causa Superior Tribunal de Justiçade redução ou exclusão da responsabilidade penal nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 28 do Diploma Repressor.

4. Agravo regimental improvido." (AgRg no AREsp 1247201/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 01/06/2018)

A materialidade e autoria delitiva ficaram comprovadas pelo Boletim de Ocorrência Policial (id. 15771107), Auto de Prisão em flagrante (id.15771107), pelo depoimento prestado pela ofendida, e pelas testemunhas ouvidas em juízo.

Quando ouvida em juízo a vítima
SARA NEVES MONTEIRO
declarou: (id. id.15771154)

“QUE
Não convive mais com o acusado. QUE se separou dele depois dos fatos; QUE logo no início da separação, ele não aceitava e aconteceu esse fato, Isso foi no local de trabalho. QUE trabalha em um salão de beleza; QUE foi a primeira vez que ele fez isso. QUE na primeira vez que ele fez isso, ele a agrediu na frente das crianças (não foi no dia dos fatos), que fez um boletim de ocorrência na polícia; QUE no dia dos fatos, a polícia passou no local na hora em que ele estava me ameaçando. QUE ele não a ameaçou de morte, só ameaça verbal. QUE Ele só dizia que queria falar com ela pessoalmente, mas estava com medo dele me agredir, e não saiu do salão. QUE nesse dia eu fui lá com ele ao lado do salão e ele tirou a faca e colocou no meu pescoço, que iria me matar por causa da separação que ele não aceitava. QUE hoje em dia não temos mais contato, o que ele trata sobre os filhos é com a minha mãe; QUE colocou a faca no seu pescoço. “

É cediço o entendimento de que nos crimes ocorridos no âmbito doméstico e familiar a palavra da vítima goza de relevante valor probante e se constitui em elemento válido de convicção para o magistrado decidir o mérito da causa, nela podendo fundamentar o édito condenatório, exatamente como ocorre no caso em tela, em que o depoimento firme e conciso prestado pela vítima em Juízo vai ao encontro da denúncia e dos elementos constantes no bojo do Inquérito Policial.

Neste sentido é a jurisprudência, a saber:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1) Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem relevância e justifica a condenação, especialmente quando o Agente confessou a prática delitiva, ainda que parcialmente, na fase policial;
2) Apelo desprovido. (TJ-AP - APL: 00001363820208030001 AP, Relator: Desembargadora SUELI PEREIRA PINI, Data de Julgamento: 13/05/2021, Tribunal) (GRIFEI).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LESÕES CORPORAIS - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PALAVRA DA VÍTIMA ANCORADA EM OUTRAS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA.
01. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima merece especial credibilidade, de sorte que praticados quase sempre na clandestinidade, sem a presença de testemunhas. 02. Demonstradas a autoria e a materialidade do injusto, a condenação, à falta de causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, é medida que se impõe.
(TJ-MG - APR: 10433160198621001 Montes Claros, Relator: Fortuna Grion, Data de Julgamento: 03/08/2021, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 13/08/2021) (GRIFEI).

Corroborando as declarações prestadas pela ofendida a testemunha
PM SYMARA LARISSA OLIVEIRA GONÇALVES
declarou: (id.15771153)

“QUE acha que era em um salão de beleza. QUE A vítima e a dona do salão relataram as ameaças. QUE estavam passando na viatura no momento em que ele estava na frente do salão. QUE não foram acionados, pararam no local, pois estavam gritando e eles foram tentar resolver. QUE elas que falaram a vítima e a dona do salão que o acusado teria ameaçado; QUE o acusado foi encontrado na frente do salão; QUE não recorda se ele foi conduzido, mas a vítima foi para prestar queixa.”

A testemunha
PM ALAN CARLOS VIRGULINO DE ALMEIDA
narrou: (id. 15771153)

“QUE não se recorda do local onde foi a ocorrência, mas se lembra desses fatos; QUE a vítima teria relatado que o acusado teria ameaçado no seu local de trabalho e umas testemunhas que estavam no local também relataram a mesma coisa, ou seja, o acusado teria proferido ameaças à vítima; QUE recorda ter conduzido a vítima pra a delegacia.”

A testemunha
PM DIOGO FRANCISCO SOUZA DE MORAES
informou (id. id.15771153):

“QUE não recorda dos fatos; QUE só recorda de ter encaminhado a ocorrência para o DEAM e de ter conduzido a vítima”

Assim, não merece prosperar a tese defensiva de falta de provas, pois os Policiais Militares ratificaram as declarações prestadas pela ofendida e que culminou com a prisão em flagrante do acusado
JARDEL

DE ARAUJO GOMES
, confirmando de maneira harmoniosa os fatos narrados na denúncia, não restando qualquer dúvida acerca da ocorrência do crime de ameaça, como alega a defesa.

Saliento ainda, que os Policiais Militares foram ouvidos durante a instrução criminal na condição de testemunhas compromissadas na forma da lei, conforme se depreende da mídia juntada aos autos
.

Imperioso mencionar, nesse momento, que, ao contrário do que alega a defesa,
os depoimentos prestados por policiais
é revestido de inconteste
validade
e
credibilidade
por ostentar fé pública na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal, e a ele não furta a lei validade, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não sendo o policial dispensado do compromisso de dizer apenas a verdade, nem sendo poupado dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Ressalte-se que os depoimentos dos agentes públicos são coerentes e coesos, onde descrevem uma mesma narrativa dos fatos, não havendo qualquer motivo para colocar em dúvida suas declarações.

Consoante orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. I –
(...). II - In casu, as instâncias ordinárias, mediante exame amplo e aprofundado do acervo probatório coligido nos autos, entenderam comprovadas a materialidade e a autoria delitivas com amparo nos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão e nos laudos periciais produzidos, os quais, harmônicos e coerentes entre si, confirmaram, tanto na fase inquisitorial como no curso da instrução processual, os fatos deduzidos na exordial acusatória, atribuindo a autoria do delito do art. 33, caput, da Lei. n. 11.343/06 ao ora agravante. III - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
IV – (...).

VI - No mais, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 721.355/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

No mesmo sentido, é o entendimento de nossa Egrégia Corte:

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

VICE-PRESIDÊNCIA

PROCESSO N. º 0006773-28.2013.814.0006

RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO

RECORRENTES: ALAN CORREIA VINHAS E MARCILENE SOUSA MEDEIROS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

DECISÃO

ALAN CORREIA VINHAS, com fundamento na alínea ¿a¿, do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, interpôs recurso especial (fls. 193/202), insurgindo-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja ementa tem o seguinte teor:

¿CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. IMPROVIMENTO. 1. (...).
2. O art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, possuindo 18 verbetes incriminatórios, e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada. In casu, não há como absolver os acusados da imputação delituosa, em face da existência de provas suficientes nos autos que

legitimam a condenação, consubstanciadas na prisão em flagrante com a apreensão de 41 petecas de cocaína em imóvel utilizado para o tráfico ilícito de entorpecentes e o testemunho válido dos policiais que empreenderam a diligência, ficando provada também a associação de ambos para o tráfico.
3. (...). Sendo assim, nego seguimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, ____ de _________________ de 2019.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Av. Almirante Barroso, n.º 3.089, bairro Souza, CEP: 66.613-710, Belém - PA. Telefone (91) 3205-3044

PEN.5.REsp. 51 (2019.01841261-86, Não Informado, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-05-14, Publicado em 2019-05-14). (
GRIFEI
).

Em seu interrogatório o réu
JARDEL DE ARAUJO GOMES
declarou. (id. id.15771155):

“QUE Nega os fatos. QUE Morava com a família dela, então não tinha como a agredir. QUE no dia dos fatos, recebeu o benefício, ia fazer compras pros filhos e mandar ajeitar a geladeira, foi na casa da mãe da vítima e ela disse que era pra ele ir no salão (que a vítima trabalha) buscar os documentos pra tirar a certidão das crianças. QUE ela começou a briga comigo e gritar. QUE não fez nada. QUE falou com ela sobre esses fatos depois que chegou a ocorrência, ela tentou tirar e não conseguiu. QUE quando foi preso, não tinha faca com ele. QUE estava vindo da academia e estava sem nada, só com as chaves.”

Em que pese as versões apresentadas pelo réu, negando os fatos narrados na denúncia, o Apelante não trouxe aos autos elementos que desconstitua o conjunto probatório constituído durante a instrução processual.

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento da ora recorrente no crime narrado na exordial acusatória, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Restou evidente, conforme a narrativa da ofendida, no qual fora contundente que “
ele tirou a faca e colocou no meu pescoço, por causa da separação que ele não aceitava” (textuais)
, as ameaças visavam um objetivo que era causar um
mal injusto e grave à ofendida

A ameaça relevante, conforme anota CESAR ROBERTO BITENCOURT, é aquela que “perturba a tranquilidade e a paz interior do ofendido, que é corroída pelo medo, causando-lhe insegurança e desequilíbrio psíquico e emocional... {viola ou restringe} a liberdade de elaborar seus pensamentos, elucubrações, suas vontades e podê-las concretizar destemidamente” (Código Comentado. 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p.584.)

Logo, considerando as circunstâncias em que os fatos ocorreram, descabida se revela a absolvição do réu pelo crime tipificado no art. 147, do CPB, pois as ameaças proferidas pelo réu contra a vítima, mostra-se uma ameaça concreta de causar um mal injusto.

Há de se ressaltar que as declarações prestadas em juízo pela ofendida foram as mesmas prestadas em delegacia, não havendo qualquer contradição em seu depoimento.

In casu
, realmente o réu ameaçou diretamente a vítima, ao colocar a faca em seu pescoço, essa conduta praticada pelo apelante causou real temor à vítima.

Portanto, elementos sólidos fundamentaram a decisão judicial proferida pelo magistrado singular.

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente na ameaça contra a vítima

SARA NEVES MONTEIRO
, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

A aplicação do
In Dubio pro reo
como alega a defesa,

somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

É curial observar que ao julgador não é dado fundamentar as suas decisões exclusivamente nos elementos de informação colhidos na fase inquisitorial; contudo, desde que estes corroborem as provas colhidas em juízo sob o crivo do debate democrático, poderão servir de supedâneo idôneo para a formação do convencimento do magistrado, nos moldes do
artigo 155 do Código de Processo Penal:
“
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

No caso em tela
,
o depoimento prestado pela
vítima
é seguro e consentâneo com as demais provas colhidas durante a instrução processual, não sendo possível retirar a validade da palavra da vítima, cujo relevo probante na espécie é incontestável, constituindo meio probatório idôneo para a formação do convencimento desta instância
ad quem
no que tange a necessidade de responsabilização criminal do ora apelante pela prática do crime de AMEAÇA, irrogado contra si na proemial acusatória.

Diante de todos os fartos elementos colhidos na instrução processual, comprovando a materialidade e autoria da ação delituosa, o pedido de absolvição da defesa por fragilidade probatória
não merece prosperar,

não restando dúvidas sobre a materialidade da ameaça e da respectiva autoria do apelante.

DA NÃO OCORRÊNCIA DA EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO

A extinção da punibilidade, por qualquer de suas causas, é matéria de ordem pública, podendo o juiz declará-la em qualquer fase do processo, inclusive de ofício, nos termos do artigo 61, do CPP.

Considerando o tempo transcorrido desde o recebimento da denúncia até prolação da sentença, resta imperiosa a análise da possível extinção de punibilidade do réu, pela ocorrência do instituto da prescrição, visto tratar-se de matéria de ordem pública, que deve ser declarada em qualquer juízo ou grau de jurisdição, e cuja ocorrência prejudica a análise do apelo.

Considerando que o réu fora condenado em
1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção
, no qual prescreve em
3 (três) anos
, nos termos do
art. 109, VI do CPB
. A denúncia foi recebida em
12/09/2019
(id.16664542-pág.1) e a sentença prolatada em
27/02/2022 (
id.15771160
)
, resta evidente que não há ocorrência da prescrição na modalidade retroativa.

Mantenho os termos da sentença.

Ante ao exposto, acompanho o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO PROVIMENTO,
mantendo os termos da sentença.

É o meu voto.

Belém/PA, 19 de fevereiro de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 27/02/2024